Tribunal: TCU
Processo: 033.420/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na aplicação dos recursos federais repassados para a realização, a cargo da Secretaria Estadual de Defesa Civil do Piauí, de ações de abastecimento emergencial de água potável no Estado do Piauí, no período de 29/9/2010 a 27/12/2011.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação de recursos federais repassados mediante termo de compromisso, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. julgar irregulares as contas da Construtora Prado Ltda. e do sr. Francisco Donato Linhares de Araújo Filho, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo relacionadas, com a incidência dos devidos encargos legais, calculados a partir das datas correspondentes até o efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor, nos termos dos arts. 1°, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992: Data da ocorrência Valor original (R$) 18/10/2010 740.325,66 19/11/2010 381.790,97 15/12/2010 381.790,98 9.2. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que os responsáveis de que trata o subitem anterior comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU (RI/TCU); 9.3. aplicar aos responsáveis abaixo arrolados, individualmente, a pena de multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, de acordo com os valores indicados: Responsável Valor (R$) Construtora Prado Ltda. 250.000,00 Francisco Donato Linhares de Araújo Filho 250.000,00 9.4. fixar o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da notificação, para que os responsáveis de que trata o subitem anterior comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", e 269 do RI/TCU), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas, quando pagas após seu vencimento, monetariamente, desde a data de prolação deste acórdão até a do efetivo recolhimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. autorizar, desde já, caso requerido, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, incidindo, sobre cada parcela, os correspondentes acréscimos legais, alertando os responsáveis de que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU; 9.7. dar ciência deste acórdão à Procuradoria da República no Estado do Piauí, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.